Tribunal: TJSP
Processo: 0004459-20.2014.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Homicídio culposo no trânsito - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida -Compensação de culpas não admitida em direito penal - Não cabimento de perdão judicial – Redução do valor da prestação pecuniária - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.